Tribunal: TJBA
Processo: 8026641-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026641-56.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA II - SPE LTDA

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: ALEXANDRE DIAS CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOABE DOS SANTOS CARNEIRO, TAYNA OLIVEIRA CUNHA, FELIPE ALVES DE NOVAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL SOBRE O VALOR CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO.
PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por adquirentes de imóvel contra incorporadora em razão de atraso na entrega da unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda.

Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.000,00 entre 27/12/2014 e 21/09/2015, bem como de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Interposição de apelação pela ré, alegando que os lucros cessantes devem corresponder a 0,5% do valor do imóvel e que inexiste dano moral.

Apresentação de recurso adesivo pelos autores pleiteando majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 a cada um, sendo este considerado intempestivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o valor dos lucros cessantes deve ser fixado em montante certo ou com base em percentual do valor contratual; (ii) saber se há configuração de dano moral indenizável diante do atraso na entrega do imóvel; (iii) saber se deve ser conhecido o recurso adesivo interposto pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que, em casos de mora na entrega de imóvel, os lucros cessantes devem ser fixados, via de regra, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, em razão da presunção do prejuízo sofrido (REsp 331.496/MG; TJ-BA, Apelação 0566271-86.2018.8.05.0001)

A alteração da base de cálculo dos lucros cessantes para 0,5% do valor contratual mostra-se compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência e visa garantir maior adequação e proporcionalidade.

O atraso na entrega do imóvel, especialmente quando não justificado, gera frustração de legítimas expectativas dos consumidores, caracterizando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no STJ e tribunais estaduais.

O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 8.000,00) encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo majoração.

O recurso adesivo interposto pelos autores foi protocolado fora do prazo legal, conforme análise dos autos e da contagem de prazo com base nas suspensões determinadas por ato normativo, devendo ser reconhecida sua intempestividade, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para fixar os lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso, de 27/12/2014 a 21/09/2015; recurso adesivo dos autores não conhecido por intempestividade.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 331.496/MG

STJ, EDcl no REsp 151.175/DF

TJ-BA, Apelação 0566271-86.2018.8.05.0001, Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO

TJ-BA, Apelação 0531236-36.2016.8.05.0001, Rel. IVANILTON SANTOS DA SILVA

TJ-BA, Apelação 0579306-50.2017.8.05.0001, Rel. JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO

TJ-SP, Apelação 1018804-74.2021.8.26.0224, Rel. CARLOS ALBERTO DE SALLES

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8026641-56.2022.8.05.0080
em que figura como apelante
s
e apelados
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA – FEIRA
DE SANTANA II
,

ALEXANDRE DIAS CARNEIRO e VANUZA BATISTA DOS SANTOS CARNEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à apelaç
ão da parte ré, e
NÃO CONHECER O RECURSO ADESIVO DOS AUTORES
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .